Tribunal: TJBA
Processo: 8070814-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070814-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: DIVANY ALVES DE SOUZA

Advogado(s)
:
JUDI SANCHO DE SANTANA LIMA, LUCIANA DE QUADROS CORREIA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO AJUIZAMENTO DE PROTESTO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA.
DECISÃO LIMINAR AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia em face de decisão que afastou a prescrição em cumprimento individual de sentença coletiva - fundada em título oriundo de mandado de segurança coletivo - proposto por servidora pública estadual, integrante da categoria representada pelo APLB-Sindicato.

A sentença inicialmente reconheceu a incidência da prescrição, mas em embargos de declaração acolhidos a afastou, considerado a interrupção do prazo por protesto judicial.

II. Questão em discussão

Discute-se se o afastamento da prescrição foi corretamente reconhecido, diante do ajuizamento da Ação Cautelar de Protesto pela entidade sindical em 23/01/2023, a qual teria interrompido o prazo prescricional, nos termos do art. 202, I e II, do Código Civil.

III. Razões de decidir

1. O trânsito em julgado do mandado de segurança coletivo ocorreu em 21/02/2018, iniciando-se, portanto, o prazo quinquenal para a execução individual.
2. O APLB-Sindicato, atuando como substituto processual, ajuizou a Ação de Protesto em 23/01/2023, promovendo a citação do Estado antes do término do prazo prescricional, o que gerou interrupção nos termos do art. 202 do Código Civil.

3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a execução coletiva promovido por entidade sindical interrompe o prazo para execuções individuais, reiniciando-se pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva

4. Assim, considerada a interrupção pela Ação de Protesto, a execução individual ajuizada em 10/03/2023encontra-se dentro do novo prazo bienal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido. Sentença anulada.
Tese de julgamento: "O prazo prescricional para o cumprimento individual de sentença coletiva é interrompido por protesto judicial promovido pela entidade sindical, reiniciando-se pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva."

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº
8070814-12.2025.8.05.0000,
em que são partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, pelas razões adiante expostas.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA